Tribunal: TCU
Processo: 032.839/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria de ex-servidores do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam alterações de aposentadoria promovidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno do TCU e com o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegais e recusar os registros dos atos de alteração de aposentadoria de Emilia Rita Judica Critelli, Fatima Regina Eugenia de Oliveira, Lea Aparecida Sampaio, Leda Maria Berganova Correa de Moraes, Lenice Nery Bueno Roque, Lionete Fatima Mariano da Silva Castro, Magda Sueli da Silva Aguiar, Maria Claudia de Faria Silva e Maria das Graças Silveira Gomes Costa; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de alteração de aposentadoria de Manoel Pereira Sobrinho, ante o falecimento do ex-servidor e de sua pensionista; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados; 9.4. determinar à Gerência Executiva do INSS em Sorocaba/SP que: 9.4.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados; 9.4.2. restabeleça os efeitos dos atos originais de aposentadoria editados em favor dos interessados, particularmente no tocante à proporcionalidade dos proventos; 9.4.3. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em relação às rubricas não alcançadas pela decadência no âmbito interno da unidade concessora, avalie a conveniência e oportunidade de autuar processo específico de controle externo visando identificar atos de alteração de aposentadoria emitidos pelo INSS em que tenham sido concedidas melhorias aos servidores aposentados após o transcurso do prazo prescricional do fundo de direito, bem como a conveniência e oportunidade de incorporar essa irregularidade como critério automático entre as tipologias adotadas no mecanismo de fiscalização contínua de folhas de pagamento.